Tribunal: TJDFT
Processo: 0000721-65.2019.8.07.0017
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PENA INFERIOR A UM ANO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS OU MULTA - DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ - SENTENÇA MANTIDA.
1. Compete ao juiz, preenchidos os requisitos do indigitado artigo 44 do CP, primando pela função social da pena e atento ao princípio da individualização da pena, decidir pela conversão da pena privativa de liberdade, quando igual ou inferior a um ano, em restritiva de direitos ou multa.
2. Recurso conhecido e desprovido.